Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-25.2019.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005671-25.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0774-90 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou a expedição de certidão de crédito em favor da parte reclamante, pois compete exclusivamente ao juízo no qual tramita a recuperação judicial realizar os atos de constrição no patrimônio da parte reclamada. Alegou a parte reclamada que a obrigação de entregar em questão não pode ser cumprida, devendo ser substituída por medida equivalente ou, convertida em perdas e danos, bem como que o valor das astreintes é excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
conversão
da
obrigação
de
entregar

em

perdas
e
danos
; (
ii
) a
razoabilidade
do valor das
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
conversão

em

perdas
e
danos
é
necessária

quando

a

obrigação
de
entregar
se
torna

impossível
,
conforme

artigos
499 do CPC e 248 do CC.

4. As
astreintes

são

devidas
, pois a
parte

reclamada

foi

devidamente

intimada
e
descumpriu

a

obrigação
.

5. O valor das
astreintes
,
fixado

em
R$ 200,00
por

dia
, é
razoável
e
não

enseja

enriquecimento

ilícito
, com
limite
de R$
10.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
para converter
a

obrigação
de
entregar

em

perdas
e
danos
,
fixando
a
quantia
de R$ 999,00.

Tese
de
julgamento
: 1. A
conversão
de
obrigação
de
entregar

em

perdas
e
danos
é
cabível

quando

a

entrega
se
torna

impossível
. 2. As
astreintes

são

exigíveis
e
razoáveis

quando

fixadas

dentro
de
limites

proporcionais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 499 do CPC; Art. 248 do CC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE; N.U 1001192-31.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005671-25.2019.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
AMERICANAS S.A.

Recorrido
:
ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA FREIREMENDONÇA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA

formalizou

acordo
extrajudicial com a
parte

reclamada

AMERICANAS S.A.,
perante
o PROCON,
o qual
foi

homologado

pelo

juízo
(ID 276794448/PJe2).

A
parte

reclamante

informou
o
descumprimento
do
acordo
(ID 276793900/PJe2),
sendo
a
parte

reclamada

intimada
para
cumpri
-lo, sob
pena
de
multa
(ID 276793901/PJe2).

A
parte

reclamada

manifestou
-se,
informando

a

impossibilidade
de
entregar
o
produto

originariamente

adquirido
pela
parte

reclamante
(ID 276793907/PJe2) e,
após
,
opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
argumentando
que
seu

pedido
de
recuperação
judicial
foi

deferido
,
inviabilizando
a
continuidade
de
medidas

constritivas

em

seu

desfavor

nesta

ação
(ID 276793910/PJe2).

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo universal; b) compete, exclusivamente, ao juízo no qual tramita a recuperação judicial os atos de constrição, sendo o juízo universal quem deve exercer o controle sobre atos constritivos de patrimônio da parte reclamada, ora devedora. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a expedição de certidão de crédito em favor da parte reclamante e o posterior arquivamento dos autos.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
diante
da
indisponibilidade
do
produto

adquirido
pela
parte

reclamante
,
ofereceu
item similar, mas o
pedido

não

foi

apreciado

pelo

juízo
singular; b) as
astreintes

não

são

devidas
; c)
o valor fixado a título de astreintes é excessivo
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

acolhida

a

oferta
de
entrega
de
produto
similar à
parte

reclamante

ou
, que
haja
a
conversão
da
obrigação

em

perdas
e
danos
, com o
afastamento
da
multa

imposta
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conversão
da
obrigação
de
entregar

em

perdas
e
danos
.

Quando o
cumprimento
da tutela
específica
se
torna

impossível
,
mesmo
com outro
resultado

útil

equivalente
,
por
culpa da
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
499 do Código de
Processo
Civil e do
artigo
248 do Código Civil,
torna
-se
necessária

a

sua

conversão

em

perdas
e
danos
.

Conforme
preconiza
o
artigo
402 do Código Civil, as
perdas
e
danos

consistem
no que a
parte

reclamante

efetivamente

perdeu
e no que
razoavelmente

deixou
de
lucrar
.

Vale
destacar
que a
conversão

em

perdas
e
danos

apenas

substitui

a

obrigação
de
fazer
,
não

impactando

em
eventual
astreinte
que
possa

ter

existido
.

A
viabilidade

técnica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

deve
ser
comprovada
no tempo
oportuno
.

Neste
sentido
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES - INVIABILIDADE TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ALEGADA EM TEMPO OPORTUNO - CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. O
objetivo das astreintes é obrigar o réu a cumprir

a

obrigação

na
forma
específica
,
em

razão
de
seu

caráter

inibitório
,
na
forma do art. 461, § 4º do CPC.
Não

há

prejuízo
do
pagamento
da
multa
,
quando

houver

conversão
da
ação
para
perdas
e
danos
. A
viabilidade

técnica
para
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

deve
ser
comprovada
no tempo
oportuno
.
(TJ-MG - AI: 10439130096068001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de
Julgamento
: 30/09/2015, Data de
Publicação
: 06/10/2015)

No
presente

caso
, as partes
firmaram

acordo
extrajudicial no PROCON (ID 276794447/PJe2), o qual
foi

homologado

pelo

juízo
singular,
onde

constou

somente
a
seguinte

informação
: "
Insta
salientar
que a
reclamante

não

obtém
a nota fiscal,
razão
pela qual
não

recebeu
o
produto
(
objeto
da
lide
). O
Procon

defere

prazo
de 20
dias

uteis
para que a
reclamada

faça
o
procedimento
junto à
reclamante
.
".

Após a
homologação
do
acordo
a
parte

reclamante

noticiou
o
seu

descumprimento
(ID 276793900/PJe2),
quando
a
parte

reclamada
,
após
ser
intimada
,
informou

a

impossibilidade
de
cumprimento
,
ofertando
a
substituição
do
produto

por
outro similar, no valor de R$ 999,00 (ID 276793907/PJe2).

Nesse contexto, diante da não apresentação da nota fiscal do produto pela parte reclamante, prevalece a versão dos fatos apresentada pela parte reclamada, no sentido de que o objeto em questão foi adquirido pelo valor aproximado de R$ 999,00.

Assim, diante da impossibilidade da parte reclamada em cumprir com a referida obrigação, resta a análise do dano patrimonial que a parte reclamante sofreu pelo fato de a parte reclamada não ter
entregado
o produto na data aprazada.

Contudo
,
conforme

consta

nos
autos,
não

foi

apresentado

qualquer

critério

nesse

sentido
pela
parte

reclamante
.

Portanto, entendo como justo e equânime a fixação da indenização por perdas e danos no importe de
R$ 999,00
, já que este valor corresponde ao prejuízo estimado da parte reclamante.

Exigibilidade da multa
por
descumprimento de obrigação de entregar coisa certa
.

A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de entregar coisa (astreinte)
impõe
duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento
e (2) que a obrigação tenha sido concedida em sentença ou
nela
confirmada
.

Quanto à intimação pessoal
, vale destacar que, embora o artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena d
e incidência da
multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, esta regra não se aplica à condenação em obrigação de fazer e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação
é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Esse
continua sendo entendimento da referida Corte, conforme
se verifica
da
jurisprudência
de todas as
T
urmas
que julgam matéria de natureza civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2. Em 2009,
foi

sumulado
o
entendimento

desta
Corte no
Enunciado
410 do STJ,
estabelecendo
que a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
. Dessa forma,
apenas

após

a

intimação

específica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
é que
pode

ter

início
a
fluência
da
multa

cominatória
.
Julgados
:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.1. "É
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após
a
edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após
a entrada
em
vigor do novo Código de
Processo
Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado

em
19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1. Segundo a
orientação

jurisprudencial

desta
Corte, "é
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após

a

edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após

a
entrada
em
vigor
do
novo Código de
Processo
Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).2.
Fundamentos
do
agravo

interno
que
não
alteram as
conclusões
da
decisão

agravada
.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
" (
enunciado
n. 410 da
Súmula
do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

Frise-se
que
a
intimação pessoal
compreende tanto a
realizada
por
Oficial de Justiça

como
pelos
Correios
, bem
ainda
a
eletrônica
,

prevista no artigo 246, § 1º, do CPC
,
e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ.

Com base na jurisprudência acima transcrita, pertinente também esclarecer que a simples intimação da sentença, mesmo que de forma pessoal, não é suficiente para satisfazer a condição de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária que haja intimação específica após o deferimento de liminar ou do trânsito em julgado.

Em relação à necessidade
de
a
obrigação ser concedida ou confirmada por sentença
, o assunto já se encontra sedimentado no
c
. Superior Tribunal de Justiça
,
por meio de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para
os

efeitos
do art. 543-C do Código de
Processo
Civil,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: "A
multa

diária

prevista
no § 4º do art. 461 do CPC,
devida

desde
o
dia

em
que
configurado
o
descumprimento
,
quando

fixada

em

antecipação
de tutela,
somente

poderá
ser
objeto
de
execução

provisória

após
a
sua

confirmação pela sentença de mérito e desde que o

recurso

eventualmente

interposto

não

seja

recebido
com
efeito

suspensivo
."
2.-
O
termo
"
sentença
",
assim

como

utilizado

nos

arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC,
deve
ser
interpretado
de forma
estrita
,
não

ampliativa
,
razão
pela qual é
inadmissível

a

execução

provisória
de
multa

fixada

por

decisão

interlocutória

em

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
ainda
que
ocorra
a
sua

confirmação

por

Acórdão
. 3.- Isso
porque
,
na

sentença
, a
ratificação
do
arbitramento
da
multa

cominatória

decorre
do
próprio

reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe

dá

suporte
,
então

apurado

após

ampla

dilação

probatória
e
exercício
do
contraditório
,
ao

passo

em
que a
sua

confirmação

por
Tribunal,
embora
sob a
chancela
de
decisão

colegiada
,
continuará
tendo
em

sua

gênese

apenas
à
análise
dos
requisitos
de
prova

inequívoca
e
verossimilhança
,
próprios
da
cognição

sumária
,
em
que
foi

deferida
a
antecipação
da tutela. 4.-
Recurso
Especial
provido
,
em

parte
: a)
consolidando
-se a
tese
supra, no regime
do
art. 543-C do Código de
Processo
Civil e da
Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no
caso

concreto
,
dá
-se
parcial

provimento

ao

Recurso
Especial. (STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014)

Em
igual

sentido
:

(...) 5.
Exigibilidade
da
multa

astreinte
. Para que a
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
seja

exigível
, é
necessário
que: (1) a
parte

devedora

tenha

sido

intimada

pessoal
e
especificamente
para o
cumprimento
(STJ:
Súmula
410,
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019,
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020,
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019 e
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020); (2) a
obrigação

tenha

sido

estabelecida

em

sentença

ou

nela

confirmada
(STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014).
Estando
o
devedor

intimado
e a
liminar

confirmada

por

sentença

transitada

em

julgado
, as
astreintes

possuem
plena
exigibilidade
. No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

foi

intimada

pessoalmente
para
cumprir

a

obrigação
de
fazer

concedida

em

sede
de
antecipação
de tutela (
IDs
233337662 e 233337663/PJe2),
razão
pela qual
são

devidas
as
astreintes
, pois
comprovado
o
descumprimento
da
mencionada

decisão
. (...) (N.U 1006497-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que (1) o devedor foi pessoalmente intimado para o cumprimento da obrigação em
24/4/2023
(ID 276793905
/PJe2
); (2) a obrigação
de entregar o produto à parte reclamante
foi descumprida, conforme reconhecido pela parte reclamada (ID 276793907/PJe2); (3) a obrigação foi confirmada por sentença (ID
276794448/PJe2)
.

Portanto
, a
multa
é
exigível
.

Razoabilidade
do valor das
astreintes
.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou

alterar
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente
,
ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
,
conforme

preconiza
o
artigo
537, § 1º, do Código de
Processo
Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

sentença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

ou

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excessiva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.

A
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
Processo
Civil de 1973 (
correspondente

ao

art.

537

do

NCPC)

permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou

a

requerimento

da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

insuficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois

de

transitada

em

julgado
a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.

O

acórdão

recorrido
,

ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00

para

R
$

500
,
00

agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

(...) A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.(N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
publicado
no DJE 20/05/2024)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
das
astreintes
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente, nota-se que a obrigação de entregar não foi cumpridano prazo determinado,tendo a parte reclamada se manifestado fora do prazo concedido pelo juízo informando sua impossibilidade de cumpri-la
, razão pela qual
nãovislumbro
motivos
para a redução da
multa
.

De outro lado, o valor estabelecido em R$ 200,00 por dia não se mostra excessivo ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, mormente por ter sido fixado o limite de R$ 10.000,00.

Portanto,
a
multa
fixada
em
R$ 200,00 por dia de descumprimento da obrigação
é razoável
no caso concreto
e deve ser mantida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
converter
a
obrigação
de
entregar

em

perdas e danos e fixar a quantia de
R$ 999,00 (
novecentos
e
noventa
e
nove
reais)
,
atualizada

apenas

pelo

IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,

depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a
Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54
e
AgIn
t
no
A
REsp
n. 2
.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025